Tribunal: TJDFT
Processo: 0750660-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0750660-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O I - RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão do Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva (PJe n. 0711975-49.2023.8.07.0018), determinou a suspensão do feito, em razão da controvérsia contida no Tema Repetitivo n. 1169. Sustenta o recorrente que a questão a ser apreciada no julgamento do tema 1169 é a definição se há ou não a necessidade de prévia liquidação do julgado em demanda coletiva, e desse modo, em nada se refere ao presente cumprimento, uma vez que não há que se falar em liquidação de um título líquido. Aponta que a situação dos autos refere-se a direito divisível e por isso não precisa de prévia liquidação, como no processo afetado ao tema 1169 (REsp 1978629/RJ), especialmente porque o caso em tela se trata de liquidação simples, por meros cálculos aritméticos, conforme artigo 509, §2o, do CPC. Discorre sobre os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, requerendo, ao final, a concessão de liminar, com sua confirmação no mérito, para determinar o prosseguimento do feito na origem ante a inaplicabilidade do Tema n. 1169/STJ. Preparo regular (ID 53869640). É a síntese do necessário. Decido. II - FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). No caso em análise, vislumbro presentes os requisitos para antecipação da tutela recursal. Cinge-se a controvérsia em verificar se o mencionado título judicial formado na ação coletiva se amolda à temática abordada no Tema 1.169 do Superior Tribunal de Justiça, o que importaria no sobrestamento do presente cumprimento individual de sentença coletiva, nos termos do pedido da parte agravante. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça proferiu decisão no REsp n. 1.978.629/RJ - Tema 1.169, que será julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, para uniformizar o entendimento acerca de ”definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”, tendo determinado, em 11/10/2022, a suspensão nacional dos processos acerca da controvérsia. Não obstante a decisão vergastada entenda pelo enquadramento da hipótese dos autos no Tema 1.169/STJ, considero que a situação em apreço dispensa a liquidação prévia para execução da sentença coletiva, porque o título exequendo coletivo não traz necessidade de comprovação do “an debeatur”, sendo os beneficiários facilmente identificados, uma vez que elencados na própria ação de conhecimento. Além disso, em relação ao "quantum debeatur", é possível obter os valores por meio de cálculos aritméticos simples. Embora a sentença coletiva disponha sobre o direito de um grupo de pessoas, ao definir que esse grupo abrange os servidores que tiveram o adicional noturno pago sobre os vencimentos e não sobre a remuneração, delimitam, por certo, seu alcance subjetivo. O mesmo acontece quando se estabelece explicitamente a forma e o período compreendido (março/2005 a dezembro/2008) para pagamento das diferenças reconhecidas judicialmente, definindo assim o alcance objetivo de maneira clara e precisa. Conclui-se, assim, que o presente cumprimento de sentença não se amolda à temática abordada no Tema 1.169 do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual não se justifica o seu sobrestamento. III - DISPOSITIVO Com essas considerações, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC), para determinar ao Juízo de origem que dê prosseguimento regular à execução. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator